Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise a ordem proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169).

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica.

3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1169, não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto.

4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem.

5. Recurso conhecido e provido.